Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726219-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO PAULO DE SOUZA PINTO REU: DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA EMBARGADO: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Pedro Paulo de Souza Pinto em face do v. acórdão (ID 63603771). O Embargante, por meio da petição de ID 65089138, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator